Tribunal: TJDFT
Processo: 0002297-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO. ECA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSURFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantida a condenação, quando demonstrada pelo harmônico e coeso acervo probatório a prática do delito do artigo 232 da Lei no. 8.069/1990, duas vezes, sob a égide da Lei 11.340/06, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório da defesa.
2. A palavra da vítima ostenta singular importância para condenação de crimes desta no seio doméstico, normalmente praticados às escondidas, especialmente quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas, como ocorre na hipótese dos autos.
3. Não induz à aplicação da atenuante descrita pelo art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, quando o agente assume o envio da mensagem de texto às pessoas que buscou constranger, todavia, nega o seu conteúdo, o qual está intimamente relacionado à prática delitiva.
4. Admitir a atenuação da pena no caso em que a confissão não reflete a veracidade dos fatos consiste em subversão do próprio sistema. Se o réu não admite o conteúdo de mensagens indecorosas enviadas às vítimas, mas cria conteúdo diverso para se eximir da imputação delitiva, não há falar em confissão qualificada.
5. Recurso conhecido e desprovido.